Tribunal: TJDFT
Processo: 0737177-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública em razão da gravidade dos delitos. Isso porque o paciente, na companhia de outros adolescentes, abordou a vítima em via pública mediante o emprego de arma de fogo e exigiu a entrega de seu carro e de seus pertences. Na sequência, praticou roubo semelhante, tudo a demonstrar acentuada ousadia e periculosidade, notadamente quando verificado que uma das armas apreendidas estava municiada.
II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III - Ordem denegada.